Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LUDMILA BORGES REICHERT APELADO: CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE DESPACHO A apelante interpõe apelação sem o recolhimento do preparo recursal, amparando-se na alegação de que não possui condições financeiras arcar com as custas e as despesas processuais nem honorários advocatícios, porque está desempregada. Juntou CTPS e declaração de hipossuficiência. (ID 55847938 p. 7, item n.o 10). A parte autora/apelada, impugnou o pedido (ID 55847943, p. 20, ‘a’). O CPC diz: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Já se consagrou que o §1o do artigo 4o da Lei 1.060/1950 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da CF dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Ao seu turno o CPC garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, cuja presunção, quando se tratar de pessoa natural, cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A par da declaração subscrita pela apelante (ID 55847940), afirmando que não possui condições financeiras para arcar com os ônus processuais (custas e honorários), o deferimento do pedido não é automático, também não sendo atribuição do julgador suscitar liminarmente dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da postulante, negando, em tese, o benefício, mormente diante da contradita da parte recorrida (ID 55847943, p. 20, ‘a’). No caso, há indícios suficientes para suscitar a presunção, a saber, a natureza e objeto controvertidos e a atuação de advogado particular, desde a fase contestatória (ID 55847800), quando, fosse o caso de comprovada hipossuficiência econômica da apelante, poderia ter realizado o pedido de gratuidade, a exemplo do que fez a parte autora/apelada, desde a inicial, e cujo pedido tem sido combatido até a sentença. Assim, antes de decidir sobre o pedido da apelante, faculto-lhe, a exemplo do que foi oportunizado à autora/apelada, o direito de provar a sua impossibilidade de arcar tanto com os ônus impostos pela sentença, quanto com o respectivo preparo recursal, este, requisito indispensável à admissibilidade e conhecimento do apelo, devendo, para tanto apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge, a partir de 14/02/2023, data da contestação; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, a partir de 14/02/2023, data da contestação; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, a partir de 14/02/2023, data da contestação; d) cópia da declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, do ano calendário de 2023; ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas relativas ao preparo recursal. Prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator